Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705325-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR ZENI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OSCAR ZENI em face de BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em Liquidação Provisória por Arbitramento (n. 0716335-15.2022.8.07.0001), homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 55770177): Trata-se de liquidação provisória de sentença ajuizada por Oscar Zeni em desfavor do Banco do Brasil. Apresentados os documentos pelo requerido, houve a elaboração dos cálculos pela perita judicial em relação à cédula de crédito rural no 88/00042-7 (ID 151394862). Posteriormente, as partes impugnaram o laudo pericial, tendo a perita apresentado esclarecimentos quanto às impugnações. Contudo, as partes discordaram dos esclarecimentos periciais e ratificaram os entendimentos expostos em suas petições. O autor, em sua petição (ID 153666380), discordou dos lançamentos, a título de “ANISTIA/PERDÃO DE DÍVIDA”, feitos nas contas gráficas pelo Banco. Sustentou que esses valores foram equivocadamente abatidos do saldo devedor (ID 153666380), pois não há documentos ou comprovantes deste crédito nos autos (TERMO DE ADESÃO) que autorizem a realização de tal crédito para o presente mutuário. O requerente também impugnou o abatimento decorrente da Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, porquanto entende que o abatimento não fora conferido de forma automática a todos os mutuários, mas somente àqueles que fizeram a opção, nos termos do art. 6o da referida Lei. Por conseguinte, afirmou que o Banco não comprovou que o autor tenha feito à época a opção mencionada no art. 6o da supracitada lei. Já o requerido impugnou a metodologia adotada pela perita judicial porque entende ter o recálculo em questão a finalidade de apurar a diferença devida pelo banco em detrimento da alteração nos percentuais de correção e não para a revisão de toda operação (ID 153831038). É o relato necessário. Decido. Infere-se do título judicial exequendo que somente os valores pagos efetivamente pelos mutuários com indexação indevida lhes serão devidos. No caso em tela, o autor impugnou os valores tidos como “anistia/perdão de dívida”, porém, tinha o ônus de comprovar o quanto pagou no período em que foi aplicado o índice de correção incorreto, sendo irrelevantes as deduções efetuadas pelo Banco para aferir o valor devido ao mutuário da cédula de crédito rural. Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento jurisprudencial do TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ANISTIA/PERDÃO DA DÍVIDA IRRELEVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença decorrente da utilização de índice indevido deixa claro que a repetição de indébito alcança tão somente os valores em excesso efetivamente pagos pelo mutuário. 2. São irrelevantes as deduções efetuadas pelo banco, pois cabia ao devedor da cédula de crédito rural comprovar o quanto pagou no período em que foi aplicado o índice de correção incorreto. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1800064, 07388094620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 4/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, a perita judicial, no esclarecimento II ao Laudo Pericial (ID 169801226), informou que: “O Requerente faz apontamento a lançamento Anistia/Perdão de dívida com registro na data de 04/11/1989, data anterior ao expurgo inflacionário de abril/1990, que é o OBJETO da ACP 94/008514-1 e do Resp 1.319.232/DF. Assim, é de entendimento técnico que não cabem às partes e ao perito realizar apontamentos sobre assuntos que fogem ao objeto dos Títulos Executivos e ao trabalho pericial.” Vale lembrar ainda que o abatimento a título de "anistia/perdão de dívida" tem previsão na Lei n. 7.868/89 e, conforme o seu art. 1o, ao Poder Executivo foi autorizado captar recursos para indenizar a diferença negativa apurada pelas instituições financeiras entre os valores da correção monetária das operações de crédito rural ativas e os valores da atualização monetária dos depósitos de poupança rural. Nota-se que o dispositivo legal mencionado não exigiu a adesão pelos mutuários de contratos ativos do disposto na lei para serem beneficiados, sendo necessário apenas que tivessem mútuo rural ativos à época da indenização. Portanto, as alegações da parte requerente quanto a esse ponto não merecem prosperar. Já em relação ao abatimento decorrente da Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, consta no laudo (ID 169801226, pág. 05) a seguinte explanação: “Para a perícia esta questão já está pacificada e todos os valores que são identificados como sendo referentes a esta Lei, vem sendo deduzidos dos créditos dos autores apurados nos Laudos.” Assim, diante do citado acima, conclui-se que a perita identificou lançamentos referentes a devoluções ocorridas por meio dessa lei, os quais devem ser deduzidos nos cálculos sob pena de enriquecimento indevido. Ademais, apesar de o art. 6o da Lei 8.088/1980 ter previsto que o mutuário poderia optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de 74,6%, reputo prescindível a exibição do documento comprobatório da opção do mutuário pelo desconto previsto no art. 6o da Lei 8.088/90. Isso porque a parte autora não nega ter optado pela compensação e o conjunto probatório evidencia a devolução desses valores ao mutuário. Dito isso, ficam rechaçadas as alegações da parte autora, devendo prevalecer a tese de dedução dos abatimentos efetuados, sob pena de indevido enriquecimento. Lado outro, em que pese à discordância do devedor quanto aos cálculos periciais, tenho que a metodologia utilizada pela perita é adequada e razoável para liquidar os valores devidos. Senão vejamos: Segundo as explicações constantes no Laudo ( Esclarecimento II ao Laudo Pericial – ID 169801226), a perita esclarece que “com a aplicação do percentual de 84,32% em abril/1990 (correção monetária) o saldo devedor foi majorado e este saldo devedor se tornou base de cálculos dos lançamentos de encargos cobrados posteriormente.”. Ressalta ainda que: “... , a perícia procedeu em realizar a substituição do percentual de 84,32% para 41,28% e o devido recálculos destes encargos após abril/1990 demonstrando de forma clara que se inicialmente o percentual aplicado fosse 41,28% estes encargos seriam de valores menores do que o que foi efetivamente cobrado.”. Por fim, assevera a perita que “a perícia calcula a diferença, realiza o abatimento dos créditos não pagos pelo mutuário, procede a atualização monetária e aplicação de juros. Então provado matematicamente o valor real desembolsado pelo mutuário.” Diante dos fundamentos presentes no laudo pericial, conclui-se que todos os lançamentos, após abril/90, foram impactados pela majoração do percentual 84,32% em abril de 1990 e refletir a aplicação do índice correto sobre todos os lançamentos posteriores é medida de justiça a fim de que não sejam consideradas somente as rubricas as quais beneficiam ao requerido, mas todos os lançamentos subsequentes, após abril de 1990, impactados pela majoração do percentual 84,32% em abril de 1990. Portanto, a metodologia, constante no laudo pericial, deve prevalecer. Consequentemente, o laudo pericial não merece reparos porquanto está de acordo com a sentença, com juros moratórios desde a citação da Ação Civil Pública e com abatimento dos valores efetivamente não pagos pelo mutuário. Isso posto, levando-se em consideração que os referidos cálculos estão de acordo com a sentença exequenda e esta decisão, homologo o laudo pericial e seus esclarecimentos (Ids 151394862, 151394864, 151394865, 157142370 e 169801226), relativos à cédula rural no 88/00042-7, constando os valores nele apontados para fins de liquidação de sentença. Preclusa esta decisão, intime-se a autora, no prazo de 5 (cinco) dias, para dar início a fase de cumprimento de sentença. Intime-se a perita para informar a conta bancária para transferência dos valores referentes aos honorários periciais ou se deseja a expedição de alvará. Int. O Agravante aduz que a homologação dos cálculos é indevida, porquanto o Agravado lançou abatimento do saldo devedor a título de “anistia/perdão de dívida” sem apresentar extrato analítico original relativo à cédula de crédito rural objeto da liquidação. Argumenta que é indevido o abatimento pretendido pelo devedor, de acordo com o art. 6o da Lei n. 8.088/1990, que dispõe que o desconto somente é devido àqueles mutuários que fizeram a devida opção. Pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que sejam excluídos dos cálculos os descontos a título da referida lei. É o relatório Decido. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é também tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Intime-se, pois, o Agravado para ofertar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 16:07:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador